Tribunal: TJPA
Processo: 0000761-97.2020.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000761-97.2020.8.14.0023

APELANTE: LENILSON FERREIRA DE ASSUNCAO

ADVOGADO DATIVO: RAPHAEL LOPES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000761-97.2020.8.14.0023

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE IRITUIA/PA

APELANTE: LENILSON FERREIRA DE ASSUNCAO

REPRESENTANTE: DR. RAPHAEL LOPES DA COSTA – OAB/PA 28.675

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO.
PLEITO DE DECRETAÇÃO DA
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL.
DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS.
REJEITADA
.

FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA VERIFICADA. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ART. 386, INCISO VII DO CPP
DECORRENTE DO ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE SUPRA.
PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000761-97.2020.8.14.0023

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE IRITUIA/PA

APELANTE: LENILSON FERREIRA DE ASSUNCAO

REPRESENTANTE: DR. RAPHAEL LOPES DA COSTA – OAB/PA 28.675

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
LENILSON FERREIRA DE ASSUNCAO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 180,
caput
do CP a pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão,
substituída por 02 (duas) restritivas de direito.

Consta dos autos, que no dia 03.03.2020, o apelante foi preso em flagrante por policiais civis e militares, após o recebimento de informações anônimas, em virtude de se encontrar na posse de uma moto de origem ilícita, qual seja: Honda POP, cor preta, Chassi Nº 9C2HB0210AR512001, produto de roubo ocorrido em 23.02.2020.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 10486134).

Irresignado, o Recorrente pugna pelo reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal realizada pela polícia, bem como dos demais elementos probatórios que dela tenham derivado, conforme prescreve o art. 157 do CPP. Por conseguinte, requer a absolvição do Apelante, na forma do art. 386, inciso VII, do CPP (Id.10486139).

Constam contrarrazões pelo improvimento do apelo (Id.10486146).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso (Id. 12503548).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a)
Público
(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL.

DA ABSOLVIÇÃO NA FORMA DO ART. 386, INCISO VII, DO CPP.

Razão jurídica não assiste ao Apelante.

Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Pelo que consta dos documentos juntados nestes autos, não se tem comprovada ilegalidade ou teratologia nas buscas pessoal e domiciliar com fundamento nas peculiaridades do quadro descrito.

Confira-se trecho da sentença condenatória:

“(...) a busca policial realizada pelos policiais militares foi realizada em consonância com o que preconiza a legislação pátria, notadamente os artigos 240 e seguintes do CPP.

A busca foi realizada por integrantes da Polícia Civil; os Policiais receberam uma denúncia acerca dos fatos e em vista disso foram apurar no local, ocasião em que o réu empreendeu fuga e constataram ser a moto objeto de ilícito. Destarte, não há que se falar em algum tipo de busca/flagrante forjado, ante o encadeamento ordinário da ação policial.

(...)”

Além das informações anônimas, observadas as provas dos autos e elementos indiciários, depreende-se que há justa causa apta a alicerçar a medida extrema, conforme se verifica a seguir:

“Relato da Ocorrência:

(...)

Relata que é policial civil e, no dia 03/03/2020, por volta de 16:00 horas, foi recebida na delegacia de Irituia uma denúncia anônima dando conta de que o indivíduo Lenilson Ferreira de Assunção estava em poder de uma moto roubada na Vila São Braz do Itabocal, zona rural de Irituia, pois, segundo o denunciante, que não quis se identificar, Lenilson havia oferecido o veículo, nesta data, pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais); que, por já saber o endereço de Lenilson, haja vista que recentemente o referido suspeito foi indiciado por roubo a transporte coletivo ocorrido em 6/1/2020, neste município de Irituia, e já cumpriu medida socioeducativa por atos infracionais de homicídio e ocultação de cadáver, o relator deslocou-se com a policial civil Arieia e com a equipe policial militar comandada pelo CB Aguiar até a residência do suspeito Lenilsom, onde depararam-se com Lenilson já tentando empreender fuga na motocicleta pelo pátio de sua casa, por onde tentava ter acesso a uma área de mata; que, ao verificar o número de identificação veicular da moto ocultada por Lenilson em sua residência, constatou-se que se tratava do veículo roubado no dia 23/2/2020, na passagem Itabocal, próximo à residência do suspeito, conforme Boletim de Ocorrência Policial n° 177/2020.100137-9; que, então, o suspeito Lenilson Ferreira Assunção foi capturado em flagrante por receptação no exercício de atividade comercial clandestina e conduzido até a Delegacia de Irituia para a formalização das demais etapas da prisão em flagrante; que o veículo em questão, Honda POP 100 de cor preta e Chassi 9C2HB0210AR512001, que já estava pintado com a cor branca, para dissimular a origem ilícita do objeto, foi apreendido e apresentado na Delegacia de Irituia. Registre-se”

Em juízo, a testemunha Policial Francisco Lourenço da Silva Aguiar informou que, por meio de denúncia anônima foram informados acerca do uso pelo réu de uma motocicleta roubada. Aduziu que rumaram ao local e, lá chegando, encontraram o réu na posse do veículo, já descaracterizado. Relatou que ao questionarem o mesmo sobre a procedência do veículo, Lenilson não soube informar de quem havia adquirido o bem, razão pela qual o conduziram à delegacia e lá chegando verificaram ser o veículo fruto de roubo.

A justificativa apresentada tem sido admitida pelo Supremo Tribunal, para fundamentar as buscas pessoal e domiciliar, como segue:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.

2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.

3.
Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.

4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.

5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).

Por tais fatos, inviável o considerar a pretendida nulidade da busca pessoal realizada.

Neste contexto, desacolhida a pretensão anulatória supra, mantido o acervo probante, não há amparo a subsidiar o pelito absolutório, o qual entendo ter restado prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/10/2023